Tribunal: TJPA
Processo: 0801024-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801024-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: SILVIO ALHO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801024-63.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

IMPETRANTE: DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB/PA 13.998

PACIENTE: SILVIO ALHO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 171 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ESTELIONATO. ART. 171 DO CP.

LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA
MEDIANTE
PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801024-63.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

IMPETRANTE: DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB/PA 13.998

PACIENTE: SILVIO ALHO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 171 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
SILVIO ALHO MARQUES
, que, após ser preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no art. 171, do CP, teve concedida a liberdade provisória sob o pagamento de fiança arbitrada no valor 7 (sete) e reduzida para 5 (cinco) salários-mínimos.

Presentemente a defesa aponta o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá como autoridade coatora, e afirma que a manutenção da constrição cautelar do Coacto constitui constrangimento ilegal eis que o Paciente não tem condições financeiras de arcar com o encargo sem prejuízo de seu próprio sustento, uma vez que é pessoa hipossuficiente e pai de filho menor.

Com tais argumentos a defesa pugna pela concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, quando espera que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, sem o pagamento de fiança.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (ID nº 12547180).

As informações foram prestadas na data de 12/02/2023, conforme ID nº. 12649330.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela concessão da ordem (ID nº 12708087).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas devem ser conhecidas e denegada a ordem.

Explico.

Sabe-se que o art. 326, do CPP, estabelece vários critérios para a fixação do valor da fiança e que devem ser observados, referentes não só à natureza da infração, mas também às condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, às circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como à importância provável das custas do processo, até o final julgamento.

Ocorre que a impetração não trouxe a esta instância documentação apta a aferir se o paciente é pobre no sentido da lei.

Assim, o constrangimento ilegal imputado ao paciente não está configurado, vez que impossível verificar sua hipossuficiência econômico-financeira, impondo-se a manutenção de tal pagamento nos termos fixados.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA DEFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - MANUTENÇÃO DA FIANÇA -
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. Considerando que o
impetrante não demonstrou de pronto a hipossuficiência do paciente
, bem como não juntou aos autos declaração de trabalho pro bono, tenho que a manutenção da fiança se revela adequada. TJ-MG - HC: 10000222238982000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/10/2022.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 03/03/2023